Tribunal: TJMT
Processo: 1000988-93.2025.8.11.0018
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000988-93.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (APELANTE), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), SAMUEL JOAQUIM JACOBS COSTA - CPF: 655.809.318-91 (APELADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO. INFORMAÇÃO POSTERIOR PELA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra devedor falecido anteriormente à propositura da demanda. A autora, ao tomar conhecimento do óbito, requereu a substituição do polo passivo pelo espólio, antes mesmo da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é nula a sentença proferida sem prévia intimação da parte exequente para regularizar o polo passivo da demanda, em violação ao contraditório; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a substituição do devedor falecido pelo espólio, quando o óbito é anterior ao ajuizamento da ação, mas informado pela autora antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é nula por violação ao art. 10 do CPC, pois o juízo a quo deixou de intimar a parte autora para manifestação sobre o vício identificado, proferindo decisão surpresa, sem assegurar o contraditório.

O art. 329, I, do CPC permite ao autor emendar a petição inicial antes da citação, inclusive para alterar a parte demandada. Tendo a autora informado o falecimento e requerido a substituição do polo passivo antes da citação, é plenamente cabível a regularização da demanda.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que, quando ausente má-fé e não havendo citação, é possível substituir o réu falecido por seu espólio, para preservar o julgamento do mérito e respeitar o princípio da primazia da resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S. A.
,
visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 1a vara Cível de Juara que, nos autos da Ação De Execução De Título Extrajudicial no 1000988-93.2025.8.11.0018, movida em face de SAMUEL JOAQUIM JACOBS COSTA, julgou julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários.

Em suas razões, a recorrente sustenta, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa, uma vez que não foi previamente intimada para se manifestar sobre a suposta irregularidade relativa ao óbito do executado antes da propositura da demanda.

Defende que o juízo de origem incorreu em
error in procedendo
, ao extinguir o processo abruptamente, sem antes permitir a emenda da inicial para correção da parte passiva, conforme determina o art. 10 do CPC.

Alega que tão logo teve ciência do falecimento do devedor, fato ocorrido seis dias antes da distribuição da ação, peticionou nos autos requerendo a substituição do polo passivo pelo espólio do falecido.

Destaca que a manifestação foi apresentada antes da citação, o que, nos termos do art. 329, I, do CPC, permite a emenda da petição inicial e a substituição da parte falecida, desde que ausente má-fé.

No mérito, defende que a extinção do processo é indevida, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a substituição do réu falecido antes da citação pelo espólio, desde que a parte autora não tenha agido com dolo e o falecimento tenha sido ignorado à época da propositura da ação. Argumenta que essa compreensão é necessária para assegurar a primazia do julgamento de mérito, como preceituam os princípios processuais modernos.

Colaciona precedentes que reconhecem a possibilidade de substituição do réu falecido por seu espólio ou herdeiros, mesmo quando o óbito antecede o ajuizamento da ação, desde que a parte autora, agindo de boa-fé, apenas posteriormente tome conhecimento do falecimento.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para afastar a extinção do feito e determinar o prosseguimento da demanda, com a devida substituição da parte falecida.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que julgou extinto o processo de execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o executado,
Samuel Joaquim Jacobs Costa
, havia falecido antes do ajuizamento da ação, o que inviabilizaria o desenvolvimento válido da relação processual.

A sentença deve ser reformada.

É fato incontroverso que o executado faleceu em 30/04/2025, enquanto a ação foi distribuída em 06/05/2025. No entanto, a parte exequente, ao tomar conhecimento do óbito, requereu tempestivamente a substituição do polo passivo pelo espólio, antes mesmo da citação, conforme registrado na petição protocolada sob ID 201558941.

Ocorre que, sem qualquer prévia intimação da parte autora para manifestação, o juízo de origem proferiu sentença terminativa, com base em suposta inépcia decorrente da ausência de pressuposto processual subjetivo, violando, com isso, o disposto no art. 10 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a nulidade de decisões que surpreendem a parte sem oportunizar manifestação prévia, como se extrai do seguinte julgado, reproduzido pela própria apelante:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC). Agravo interno não provido”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3 – Terceira Turma, DJe 25/05/2023).

A violação ao contraditório se agrava pelo fato de que a exequente, ao tomar conhecimento do óbito do executado, não agiu com dolo nem com desídia, tendo imediatamente postulado a substituição processual. Tal conduta revela boa-fé processual, de modo que a extinção prematura do feito fere não apenas o devido processo legal, mas também o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 139, inciso IX, do CPC.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento específico sobre a matéria, assentou a possibilidade de emenda à inicial para inclusão do espólio ou herdeiros como sujeitos passivos, quando o óbito do réu preceder a propositura da demanda:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INCAPACIDADE DE SER PARTE. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. ESPÓLIO OU HERDEIROS. INCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do art. 329, I, do CPC/2015. Recurso especial a que se nega provimento”
(STJ - REsp: 2025757/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4 – Quarta Turma, DJe 05/05/2023).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso segue o mesmo entendimento:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem julgamento do mérito, ação de cobrança ajuizada por Dionezia Borges de Oliveira em face de Luis Carlos Alves, ante a constatação de que o réu havia falecido antes do ajuizamento da ação (22/11/2017), sendo a petição inicial protocolada em 13/03/2019. II. Questão em discussão: verificar se, diante do falecimento do réu antes do ajuizamento da ação, é possível oportunizar à parte autora a emenda da inicial para regularização do polo passivo, nos termos do art. 321 do CPC, considerando a ausência de má-fé e o desconhecimento do óbito. III. Razões de decidir: constatado que a parte autora apenas teve ciência do falecimento do réu após a propositura da ação, inexistindo indício de má-fé ou ciência prévia, deve ser assegurada a oportunidade de regularização da demanda. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a ausência de citação válida por óbito anterior ao ajuizamento não impede a regularização da relação processual, quando demonstrada boa-fé, sob pena de violação ao art. 139, IX, do CPC. IV. Dispositivo e tese: Recurso de apelação provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem, com reabertura de prazo para emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Tese de julgamento: "1. O falecimento do réu antes do ajuizamento da ação, por si só, não impede a regularização do polo passivo, desde que demonstrada a boa-fé da parte autora. 2. Deve ser oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial para inclusão do espólio do devedor, em respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito.”
(TJMT – Apelação Cível: 101049264.2019.811.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Julg. 03/07/2025, 1a Câmara de Direito Privado, DJe 03/07/2025).

Desse modo, não se mostra razoável punir a parte exequente com a extinção do feito, sem lhe oportunizar a regularização da demanda, notadamente diante da ausência de citação e da clara manifestação de interesse em prosseguir com a execução contra o espólio do devedor.

Trata-se, portanto, de hipótese clássica de violação ao devido processo legal, que deve ser sanada por meio da anulação da sentença recorrida, com retorno dos autos ao juízo de origem, para que se oportunize a devida emenda da petição inicial, nos moldes do art. 321 do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial, com substituição do polo passivo, prosseguindo-se regularmente com a execução.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025